Tribunal: TJMT
Processo: 1017513-49.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017513-49.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDUARDO PIMENTA DE FARIAS - CPF: 867.554.981-49 (ADVOGADO), MARIA SANTIAGO ROMA - CPF: 621.519.161-20 (AGRAVANTE), SIRLENE APARECIDA ROMA DOS ANJOS - CPF: 429.842.971-72 (AGRAVANTE), ANTONIO CARLOS DOS ANJOS - CPF: 303.760.921-49 (AGRAVANTE), DENISE CRISTINA ROMA SILVA - CPF: 869.653.791-20 (AGRAVADO), AMOS MEDEIROS DOS SANTOS - CPF: 957.717.271-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA REQUERIDA PELOS RÉUS – INDEFERIMENTO NA ORIGEM – HIPOSSUFICIÊNCIA MOMENTÂNEA COMPROVADA EM SEGUNDA INSTÂNCIA – REQUISITOS DO ART. 99, § 3o, DO CPC PREENCHIDOS – BENEFÍCIO CONCEDIDO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Conforme a jurisprudência já pacificada por este Tribunal, embora seja induvidoso que o magistrado pode determinar produção de provas quanto à alegada condição de miserabilidade, quando verificar indícios de que a parte possui condição financeira suficiente para custear o processo, no entanto, tal faculdade, por si só, não ocasiona o afastamento da presunção de veracidade da declaração de pobreza. Tal presunção somente pode ser elidida mediante prova em contrário, o que não existe nos autos

À míngua de qualquer elemento de prova que seja capaz de afastar, por ora, a presunção de veracidade das declarações de pobreza apresentadas, entendo que os recorrentes fazem jus ao beneplácito pretendido

A situação de hipossuficiência apresentada não é absoluta e pode ser revista caso surjam novos fatos e provas aptos à revogação do beneplácito, inclusive após o contraponto que será feito durante a instrução processual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA SANTIAGO ROMA e outros, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco que, nos autos Ação de Interdito Proibitório n. 1000421-33.2020.8.11.0052, movida por DENISE CRISTINA ROMA SILVA, indeferiu o pedido de assistência judiciária requerido pelos réus.

Em suas razões, os recorrentes sustentam que para a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita não é necessário caráter de miserabilidade, pois em princípio, a simples afirmação da parte no sentido de que não está em condições de pagar às custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou da família, é suficiente para o deferimento (art. 98 do CPC).

Aduzem que a renda dos agravantes varia de R$1.000,00 (mil reais) a R$1.900,00 (mil e novecentos reais), motivo pelo qual são considerados hipossuficientes para arcar com as despesas judiciais, nos termos da Lei no no 1.060/50.

Por fim, pedem a reforma do
decisum
para que sejam deferidos os benefícios da assistência judiciária, eis que demonstrada a hipossuficiência financeira momentânea, com a juntadas dos documentos em anexo.

Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC.

Não houve pedido liminar (Id. 103982487).

Regularmente intimada, a recorrida deixou transcorrer, in albis, o prazo ofertado para contrarrazões (Id. 107552462).

O Ministério Público Estadual, por meio do parecer de lavra do Ilmo. Procurador de Justiça, Dr. Paulo Ferreira Rocha, ante a ausência de interesse público que justifique a intervenção, deixa de opinar no presente feito (Id. 107851492).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Insurgem-se os recorrentes contra a decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária.

Conforme se extrai dos documentos juntados nos autos, especificamente da cópia dos holerites, das carteiras de trabalho e dos extratos de movimentação financeira (Ids. 103721170, 103721176, 103721177, respectivamente), nota-se que os recorrentes auferem renda mensal próxima de R$1.900,00 (hum mil e novecentos reais) e, de fato, não possuem capacidade financeira satisfatória que, no meu entender, seja apta a garantir o pagamento das despesas judiciais eventualmente necessárias sem prejudicar o próprio sustento ou de suas famílias.

Importante recordar que a situação de hipossuficiência apresentada não é absoluta e pode ser revista caso surjam novos fatos e provas aptos à revogação do beneplácito, inclusive após o contraponto que será feito durante a instrução processual.

Conforme a jurisprudência já pacificada por este Tribunal, embora seja induvidoso que o magistrado pode determinar produção de provas quanto à alegada condição de miserabilidade, quando verificar indícios de que a parte possui condição financeira suficiente para custear o processo, no entanto, tal faculdade, por si só, não ocasiona o afastamento da presunção de veracidade da declaração de pobreza. Tal presunção somente pode ser elidida mediante prova em contrário, o que não existe nos autos.

De salientar, também, que os Tribunais Superiores já se manifestaram no sentido de não haver incompatibilidade entre o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e o artigo 4o da Lei no 1.060/50, persistindo, a princípio, a exigência da declaração de insuficiência para o deferimento da assistência judiciária gratuita.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE MISERABILIDADE. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM OPERANDO EM FAVOR DO REQUERENTE DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO. 1. O art. 4o, § 1o, da Lei 1.060/50 traz a presunção juris tantum de que a pessoa natural que pleiteia o benefício de assistência judiciária gratuita não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Por isso, a princípio, basta o simples requerimento, sem qualquer comprovação prévia, para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. Embora seja tal presunção relativa, somente pode ser afastada quando a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou o magistrado encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. 2. Na hipótese, as instâncias ordinárias, ignorando a boa lógica jurídica e contrariando a norma do art. 4o, § 1o, da Lei 1.060/50, inverteram a presunção legal e, sem fundadas razões ou elementos concretos de convicção, exigiram a cabal comprovação de fato negativo, ou seja, de não ter o requerente condições de arcar com as despesas do processo. 3. Recurso especial provido, para se conceder à recorrente o benefício da assistência judiciária gratuita
. (STJ - REsp 1178595 / RS - Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJ 04/11/2010).

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO LEGAL QUE FAVORECE AO REQUERENTE. LEI 1.060/50. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "O pedido de assistência judiciária gratuita previsto no art. 4o da Lei 1.060/50, quanto à declaração de pobreza, pode ser feito mediante simples afirmação, na própria petição inicial ou no curso do processo, não dependendo a sua concessão de declaração firmada de próprio punho pelo hipossuficiente" (REsp 901.685/DF, Rel. Min. ELIANA CALMON, Segunda Turma, DJe 6/8/08). 2. Hipótese em que a sentença afirma que "existe requerimento a Autora na peça vestibular, às fls. 5 dos autos principais, pleiteando o benefício da Justiça Gratuita, por ser hipossuficiente" (fl. 19e). 3. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, para fins de concessão do benefício da justiça gratuita em favor das pessoas naturais, basta "a simples afirmação de se tratar de pessoa necessitada, porque presumida, juris tantum, a condição de pobreza, nos termos do artigo 4o da Lei no 1.060/50
" (EREsp 1.055.037/MG, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, Corte Especial, DJe 14/9/09). 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp 1208487 / AM - Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJ 14/11/2011).

A situação não se altera se do Código de Processo Civil vigente for analisada sob a ótica

Com efeito, o art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, dispõe que:

“
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.”

Por sua vez, os §§ 3o e 4o do mesmo artigo complementam que,
“presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”
, bem assim que “
a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça”
.

Desta forma, à míngua de qualquer elemento de prova que seja capaz de afastar, por ora, a presunção de veracidade das declarações de pobreza apresentadas, entendo que os recorrentes fazem jus ao beneplácito pretendido.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para deferir os benefícios da assistência judiciária à parte recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022